Tribunal: TJMT
Processo: 1007447-33.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007447-33.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO CARLOS ALVES - EPP - CNPJ: 86.822.079/0001-51 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ASTERIO VENCESLAU GOMES - CPF: 115.888.881-34 (APELANTE), PREFEITO DE SINOP (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – NULIDADE DO TERMO DE CESSÃO DECORRENTE DE LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – EFEITOS EX TUNC - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. “Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal.” (N.U 1012023-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

2.
Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SINOP

APELADO (S):

SILVIO CARLOS ALVES - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007447-33.2019.8.11.0015, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexigibilidade da dívida ativa dos débitos relativos à contribuição de melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel localizado na Quadra 018, Lote 17, no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte de Sinop.

Como causa de pedir recursal, aduz o apelante Município de Sinop que realizou doação com encargos de terrenos, os quais foram expressamente reconhecidos e confessados pelas partes interessadas e, por isso, a exigibilidade da contribuição de melhoria e do IPTU decorre justamente da posse dessas áreas pelo apelado.

Assevera que “
em que pese o questionamento acerca da constitucionalidade das doações com encargos praticadas pelo Município de Sinop, vislumbra-se que para o adequado deslinde da lide mandamental de origem, deve o ilustre órgão jurisdicional outorgar uma interpretação teleológica ou finalística, analisando a norma e tomando como parâmetro a sua finalidade, os seus fins sociais
”.

Defende que “
é regra pacificamente adotada na doutrina a de que não pode haver doação de imóveis públicos sem a previsão de encargos de interesse público a serem cumpridos pelo donatário com prazo determinado em lei, sob pena de reversão ou retrocessão do bem ao poder público. E tão somente por tal encargo estar denominado (ainda que impropriamente) sob a rubrica de ‘contribuição de melhoria’, não significa dizer que possui natureza tributária e que se sujeita à disciplina do CTN
”.

Ainda, salienta que os valores impugnados a título de contribuição de melhoria foram expressamente reconhecidos e confessados pelo próprio beneficiário, conforme termo de declaração sob o id. 20379291 no Pje de primeiro grau.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Sem contrarrazões (id. 129070176).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 176436190.

Em id. 181348657, foi determinada a intimação da parte apelante para regularização processual.

Ato seguinte, em id. 184412695, o Procurador-Geral do Município ratificou as razões recursais apresentadas anteriormente.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007447-33.2019.8.11.0015, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexigibilidade da dívida ativa dos débitos relativos à contribuição de melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel localizado na Quadra 018, Lote 17, no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte de Sinop.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos SILVIO CARLOS ALVES - EPP impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop, qual seja, a cobrança indevida de contribuição de melhoria e do IPTU do imóvel localizado no Loteamento Industrial e Comercial e de Prestadores de Serviço Norte (LIC Norte) em razão do acolhimento da tese de inconstitucionalidade da lei municipal em sede de ação civil pública (Cód. 179547).

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

"’
In casu’
, a empresa IMPETRANTE requer a RETIRADA IMEDIATA das DIVIDAS ATIVAS dos DÉBITOS relativos à CONTRIBUIÇÃO de MELHORIA e do IPTU envolvendo o imóvel localizado no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviço Norte de Sinop - LIC Norte, localizado na Quadra 18, Lote 017, na área denomina R - 40, na Estrada Ruth, no Bairro de Chácaras de Sinop, para a emissão de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO.

Neste sentido, diante das informações e documentos apresentados destaco:

1 – Em ID. 20379297, a Lei Municipal de no 1193/2009 que
“Cria o Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços NORTE de Sinop, regulamenta e autoriza a doação com encargos para fins de instalação de unidades industriais, comerciais e de prestadores de serviços e dá outras providências”;

2 – Em ID. 20379291, o Termo de Cessão de Área de Terras no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte de Sinop, em doação com encargos, que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Sinop - MT e a Silvio Carlos Alves - EPP, medindo 1000m2, localizada na quadra 18, lote 17 no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte de Sinop;

3 – Em ID. Num. 20379308 - Pág. 17-53 o E. TJMT decidiu a arguição da inconstitucionalidade No 92352/2013:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SINOP - LEI MUNICIPAL 1.193/2009 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUN - POSSIBILIDADE SE ADOTADA COMO CAUSA DE PEDIR - PRECEDENTES STJ E STF - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA - INSISTÊNCIA NA TESE NAS RAZÕES RECURSAIS – LEI QUE NÃO SUBMETE AS DOAÇÕES COM ENCARGO À PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - AFRONTAAO §4o DO ARTIGO 17 DA LEI 8.666/1993 E O ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - ART.481, DO CPC. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA.

4 – Em ID. Num. 20379308 - Pág. 54-58 em Recurso Especial No 1.677.429 - MT (2017/0037059-1) o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEI MUNICIPAL QUE NÃO SUBMETE AS DOAÇÕES COM ENCARGO À PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
ANÁLISE DA VALIDADE DE LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL, BEM COMO DO TEXTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO, BEM COMO DO CONTÉUDO DA REFERIDA LEI LOCAL. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

5 - Em ID. Num. 20379308 - Pág. 59-62 em Recurso Extraordinário 1.089.032 MT negou seguimento ao recurso decidindo que:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICPAL Nº 1.193/2014 DO MUNICÍPIO DE SINOP –
DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO E OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ELENCADOS NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E TRATAMENTO ISONÔMICO AOS QUE PODERIAM SER BENEFICIADOS PELAS DOAÇÕES – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
ACOLHIDA.

6 – O art. 37, XXI da CF aduz:

Art. 37. A
administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

7 – O art. 17, §4º, da Lei no 8.666/1993, aduz:

Art. 17.
A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado
, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

§ 4º
A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão,

sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

8 – Em ID. 20379294, Extrato de Débitos em Aberto, onde consta os lançamentos de Dívida Ativa de IPTU de 2016, 2017 e 2018, IPTU de 2019;

Dessa forma, verifica-se que a IMPETRANTE, no ano de 2010, adquiriu do Município de Sinop área de terra localizada na quadra 18, lote 17 no LIC-Norte/ Sinop em razão de Termo de Cessão que se configurou como uma doação com encargos baseadas na Lei Municipal 1193/2019 e Decreto 054/2010.

No entanto, após DECISÃO SUPERIOR em processo judicial quanto a irregularidades de “
distribuição
” dos lotes, foi DECIDIDO que a FORMA que o MUNICÍPIO de SINOP se UTILIZOU para REALIZAR a DOAÇÃO com ENCARGOS VIOLARIA os DISPOSITIVOS da Lei 8.666/1993 e os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS que regem a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Por fim, a decisão foi pela INCONSTITUCIONALIDADE da lei por AUSÊNCIA de CRITÉRIOS OBJETIVOS e TRATAMENTO ISONÔMICO aos que poderiam ser BENEFICIADOS pelas DOAÇÕES.

Logo, quando da declaração da inconstitucionalidade da norma, tem-se que o art. artigo 27, da Lei 9.868/99 prevê que:

“ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros
, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado".

Desta forma, ao propor a POSSIBILIDADE de que a lei seja FRACIONADA a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE, torna-se regra o efeito
“ex tunc”,
ou seja, o efeito da INCONSTITUCIONALIDADE será
“ex tunc”,
salvo os casos que observa o art. artigo 27, da Lei 9.868/99, razões de SEGURANÇA JURÍDICA ou de EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL.

Por esta razão, com a Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 1193/2009 e Decreto 054/2010 o Termo de Cessão de Área de Terras no Loteamento Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços Norte de Sinop da Prefeitura Municipal e a Empresa Silvio Carlos Alves - EPP, medindo 1.000m2, localizada na quadra 18, lote 17 no LIC- Norte / Sinop de ID. 20379291 torna-se NULO.

Ademais, a alegação do IMPETRADO de que o Lote no 17, da Quadra 18 que foi recebido em doação pela IMPETRANTE representa bem desafetado, vinculando à entrega da posse a cobrança dos encargos, não prospera, eis que, apesar da razão ao bem desenatado, “
escapa
” da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a DECISÃO no Recurso Extraordinário 1.089.032 MT, que declara a Inconstitucionalidade das doações, gerando a “devolução” do bem a ADMINISTRAÇÃO em seu
“status quo ante”.

Em outras palavras, a IMPETRANTE não possuiu direitos sobre a área de terras localizada na quadra 18, lote 17 no LIC-Norte / Sinop, não exercendo direito nem deveres quanto à mesma.

Assim, o pedido de
“retire imediatamente da Dívida Ativa os débitos relativos à contribuição de melhoria e do IPTU envolvendo o imóvel localizado no LIC Norte”,
este Juízo entende que é POSSÍVEL, apenas, a SUSPENSÃO dos mesmos.

Por outro lado, expedir CERTIDÃO POSITIVA com EFEITO NEGATIVO, o MESMO DEVE ser AUTORIZADO, eis que, com a DECLARAÇÃO da INCONSTITUCIONALIDADE da DOAÇÃO com encargo o IMPETRANTE NÃO tem DIREITO sobre as TERRAS, NÃO POSSUINDO RESPONSABILIDADE com os DÉBITOS gerados em RAZÃO das mesmas.

Por conseguinte, verifica-se que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA viola o DIREITO LÍQUIDO e CERTO da IMPETRANTE, eis que vem exigindo da mesma tributos referentes a área de terras que NÃO PERTENCEM mais a MESMA em RAZÃO da DECLARAÇÃO de INCONSTITUCIONALIDADE da DOAÇÃO com ENCARGOS.

Sendo assim, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores, CONCESSÃO do SEGURANÇA é medida que se IMPÕE.” (id. 129070163)

(g.o.)

Irresignado, o apelante Município de Sinop interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia recursal quanto à cobrança de contribuição de melhoria e do IPTU referente ao imóvel localizado no loteamento industrial norte do Município de Sinop, cuja lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Tribunal Pleno deste Sodalício acolheu a arguição da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1193/2009 do Município de Sinop, conforme se vê da seguinte ementa:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 1.193/2014 DO MUNICÍPIO DE SINOP - DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO E OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCINAIS ELECADOS NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E TRATAMENTO ISONÔMICO AOS QUE PODERIAM SER BENEFICIADOS PELAS DOAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. Ao possibilitar a doação direta de lotes e moradias em áreas públicas no perímetro urbano de Sinop/MT, a Lei Municipal nº 1.193/2014 viola dispositivos da Lei 8.666/1993 e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, da CF). (N.U 0038876-22.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/11/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

No voto condutor do referido acórdão, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho consignou que “
a Lei 1.193/2009, aprovada pela Câmara dos Vereadores de Sinop, e sancionada pelo Prefeito Juarez Costa, dispensa a realização de licitação na modalidade concorrência e, com isso, afronta o §4º do artigo 17, e o art. 3º, da Lei 8.666/1993, bem como o art. 37, da Constituição Federal
”.

Delineado esse cenário, não há qualquer dúvida quanto à nulidade da cobrança de contribuição de melhoria e de IPTU referente a um imóvel cuja doação não possui validade.

Isso porque a impetrante Silvio Carlos Alves – EPP e o Município de Sinop firmaram um Termo de Cessão referente à um loteamento localizado na Quadra 18, Lote 18, da LIC Norte do Munícipio de Sinop, justamente com base na Lei Municipal n. 1.193/2009. (id. 129069184)

Em face ao reconhecimento da inconstitucionalidade da referida legislação municipal, com efeitos
ex tunc
, o termo de Cessão de Área é nulo, inexistindo possibilidade de posse e propriedade definitiva da área.

Isso faz com que seja indevida a cobrança da suposta contraprestação da parte impetrante, ora apelada, porquanto o Termo de Cessão firmado não possui validade e, por consequência, todos os direitos e obrigações não podem ser impostos pelo Município de Sinop.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos idênticos do Município de Sinop:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RELATIVA AO BEM PÚBLICO DOADO COM ENCARGOS – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM ENCARGOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI – EFEITO EX TUNC – TERMO DE CESSÃO DE ÁREA – NULO – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (ENCARGO) INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante o Termo de Cessão de Área em Doação com Encargos prever o pagamento de Contribuição de Melhoria a título de contraprestação para a concessão da escritura definitiva, este Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação de bem público à particulares, face a ausência de interesse público devidamente comprovado.

2. Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal.

(N.U 1012023-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

(N.U 1005260-18.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E IPTU - IMÓVEL DOADO - TERMO DE CESSÃO DECORRENTE DE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL - EFEITO EX TUNC - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal”. (TJMT, Apelação Cível n. 1012023-06.2018.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, data de julgamento 14/6/2022)

(N.U 1011935-65.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RELATIVA AO BEM PÚBLICO DOADO COM ENCARGOS – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM ENCARGOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI – EFEITO EX TUNC – TERMO DE CESSÃO DE ÁREA – NULO – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (ENCARGO) INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o Termo de Cessão de Área em Doação com Encargos prever o pagamento de Contribuição de Melhoria a título de contraprestação para a concessão da escritura definitiva, este Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação de bem público à particulares, face a ausência de interesse público devidamente comprovado.

Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal. (N.U 1012023-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Partindo dessas premissas, ante a nulidade do termo de cessão, por força da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.193/2009, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
e, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023